Tribunal: TJPA
Processo: 0808228-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808228-66.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0808228-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.

DECISÃO QUE EXTRAPOLA PEDIDO NA INICIAL. OCORRÊNCIA.

NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. REJEITADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DE
ASTREINTES.

RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF E STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo vedado o julgamento além
(ultra petita
), aquém (
citra petita
) ou fora dos pedidos (
extra petita
) formulados, conforme os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

2.
Tendo em vista que o dispositivo da decisão é dividido em itens, a nulidade da decisão por julgamento
extra petita
deve ser parcial, limitando-se apenas a parte contaminada, não interferindo, por óbvio, nos demais pedidos que foram expressamente pleiteados.

3.
Acolho a preliminar de julgamento
extra petita,
apenas para determinar o recorte do julgamento singular quanto à condenação do réu à obrigação de fornecer diárias de alimentação a parte autora.

4.

A decisão proferida construiu seus fundamentos com base nos fatos e provas colacionados aos autos, conectando suas considerações com a analise fática do caso em comento.
Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada
.

5.
Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual sua redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é medida que se impõe.

6.
A
responsabilidade pessoal
do agente público é subsidiária, pois inexiste fundamento legal para responsabilizá-lo, haja vista sequer ter figurado como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo singular, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de urgência (
proc. n
0800174-40.2020.8.14.0056
), tendo como agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, representando
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PINHEIRO
.

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, em um juízo de cognição sumária, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos e probabilidade do direito material, bem como o risco de perecimento do direito pleiteado, em caso de demora na prestação jurisdicional, razão pela qual com fulcro no artigo 300, do CPC, DEFIRO os efeitos da tutela provisória pleiteada para o exato fim de: DETERMINAR que o Estado do Pará garanta em caráter de urgência: 1. a internação de MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PINHEIRO em hospital público ou particular, com recursos técnicos necessários ao diagnóstico e tratamento do seu problema de saúde, com custeio de tratamento particular caso necessário, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas); 2. a transferência da paciente mediante UTI aérea para a unidade hospitalar que a receberá para internação, dentro do prazo acima estabelecido. 3. o fornecimento de diárias para alimentação, pernoite e transporte adequado à requerente e um acompanhante durante o período em que tenha que realizar tratamento médico fora de domicílio; O não cumprimento desta decisão implicará incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a quinze dias, e responsabilidade legal do gestor público.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (
id nº 3475943 - Pág. 1/10
)

Em razões recursais, preliminarmente, aduziu a nulidade da decisão por ser e
xtra petita,
bem como, por não ser devidamente fundamentada, conforme determina o art. 489, §1º, IV do Código de Processo Civil.

Defendeu a necessidade de reforma da decisão ora recorrida, pois alega que a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 15 (quinze) dias, é desproporcional e abusiva.

Assevera que é equivocada a decisão no ponto em que impinge possível responsabilização pessoal à Agente Público.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso apenas e tão somente para reduzir o valor da multa diária e afastar a responsabilização pessoal do agente público, mantendo os demais termos da decisão de origem. (
id nº 3546292 - Pág. 1/4
)

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela extinção do presente recurso, ante a perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da obrigação. (
id nº 4132885 - Pág. 1/5
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou parecer se manifestando pelo não conhecimento do recurso, ante a perda superveniente do interesse processual. (
id nº 4218974 - Pág. 1/3
)

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Preliminar- nulidade da decisão liminar por julgamento extra petita liminar e por ausência de fundamentação

Em breve retrospectiva dos atos processuais que culminaram com o presente recurso, depreende-se que o ora agravante interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, insurgindo-se em face da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória de urgência determinando a
internação da paciente, mediante UTI aérea, com fornecimento de diária para alimentação.

Em análise detida aos autos, verifico que de fato assiste razão ao ora Agravante, isso porque o “
o fornecimento de diárias para alimentação, pernoite e transporte adequado à requerente e um acompanhante durante o período em que tenha que realizar tratamento médico fora de domicílio”
não foi postulado na exordial, o que demonstra violação do princípio da adstrição ou congruência, posto que cabe ao magistrado decidir nos limites do que foi proposto e, no caso em apreço, vislumbra-se que a decisão extrapolou os limites do pedido ao contemplar item que não foi pleiteado pela parte autora.

A propósito, sobre os limites da apreciação judicial, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 141 - O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Destarte, a pretensão constante na exordial se restringe tão somente “
a disponibilização de vaga em estabelecimento particular de saúde, a conta dos cofres públicos, providencie a internação, o leito, e o tratamento médico adequado a paciente Maria do Socorro Rodrigues Pinheiro, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com a cominação de multa diária em desfavor do ente público a ser fixada em valor suficiente e compatível com a obrigação a critério deste douto juízo, bem como a possibilidade de configuração de ato de improbidade administrativa e crime de desobediência
”, bem como,
“
realização da imediata transferência mediante utilização de UTI aérea do município de São Sebastião da Boa Vista para Belém/PA
”.
(id nº. 18527936 - Pág. 5 – autos originários)

Tendo em vista que o dispositivo da decisão é dividido em itens, a nulidade da decisão por julgamento extra petita deve ser parcial, limitando-se apenas a parte contaminada, não interferindo, por óbvio, nos demais pedidos que foram expressamente pleiteados.

A partir disso, diante da ocorrência da decisão extra petita,
acolho a preliminar de julgamento extra petita, apenas para determinar o recorte do julgamento singular quanto à condenação da ré à obrigação de fornecer diárias de alimentação a parte autora.

Noutra ponta, pleiteia a nulidade da decisão sob o argumento de que a decisão proferida não se encontra fundamentada, conforme disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto não enfrentado pelo Magistrado de primeiro grau os pontos deduzidos no processo.

Contudo, entendo não assistir razão ao ora agravante, eis que a decisão proferida construiu seus fundamentos com base nos fatos e provas colacionados aos autos, conectando suas considerações com a analise fática do caso em comento.

Por tais razões, rejeito a preliminar de ausência de fundamentação da decisão.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Inicialmente esclareço que que não há como se falar em perda de objeto da ação
em razão do cumprimento da prestação jurisdicional,

qual seja, a internação da paciente em unidade hospitalar UTI adulto na capital de Belém, mediante UTI aérea,
uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final, a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM BAIXA ACEITAÇÃO ALIMENTAR VIA ORAL. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA NORMOPROTÉICA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
TESE DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DO GESTOR PÚBLICO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA ADVERTÊNCIAS AO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE PRISÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
.

1.

Apelação do Município de Ananindeua. Arguição de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida(...)

(2587801, 2587801, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO
. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS
.

1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de perda do objeto
. (...),
ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento

antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.
(...)

(2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A VIDA E À SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. DEFERIDA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cerne do recurso gira em torno da reforma da sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada determinando que o ente Estadual providenciasse o procedimento cirúrgico pleiteada pelo recorrido, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida.

2. Frise-se, que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que faz-se necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida.

3. O cumprimento de medida liminar em ação civil pública, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88) e ao da Indisponibilidade do Interesse Público.

4. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

(2301230, 2301230, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-10-07)

D
esta forma, o fato de ter sido deferida a liminar, com seu consequente cumprimento pelo ente Estadual, não modifica a necessidade de ser julgada a ação em comento, confirmando ou não o direito pretendido pela parte, qualquer posicionamento diverso estaria violando o Princípio da

Inafastabilidade do Poder Judiciário e o da Indisponibilidade do Interesse Público
.

O mérito recursal gira em torno tão somente da reforma da decisão quanto ao valor de
astreintes
fixados, bem como, a responsabilização pessoal do agente público.

Destaca-se que a fixação de
astreintes
ao Poder Público é plenamente cabível. No entanto, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

In caso
, o agravante insurge-se contra à fixação de
astreintes

pelo juízo
a quo
, por entender abusivo
a fixação de
astreintes
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a quinze dias.

Sobre essa questão dispõe o art. 537 do NCPC, “
verbais
”:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
Se tornou

insuficiente
ou
excessiva
;

II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Desta forma,
partindo das primícias de que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário, na forma como recomendada pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC/2015,
anteriormente citado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇO. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. REVISO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1.
É possível a redução das astreintes a qualquer tempo, quando fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade.

2. A revisão do valor fixado a título de astreintes encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. O valor somente comporta alteração nos casos em que for irrisório ou exorbitante.

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

4. Agravo regimental desprovido.

(Agrega no Ares 335.969/MG, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/201).

No mesmo sentido, cito precedentes oriundos deste TJ/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. DECISÃO ACERTADA.
EXCESSO DO VALOR DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA
. 1. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. À unanimidade nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada. (2017.00694595-77, 170.783, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02 20,Publicadoem2017-02-22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISO AGRAVADA MAJOROU A MULTA PELO NO CUMPRIMENTO DE DECISO PARA R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) POR DIA
. VALOR FIXADO DEVE SER REDUZIDO, A FIM DE NO ONERAR DEMASIADAMENTE O ORÇAMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA PARA O VALOR DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
, À UNANIMIDADE (2016.02892729-75, 162.329, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES
, Órgo Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)” (grifei)

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual sua redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é medida que se impõe
.

No que concerne a responsabilidade pessoal
do gestor da Administração Pública, ressalto que sua aplicação é subsidiária, pois inexiste fundamento legal para responsabilizá-lo, haja vista sequer ter figurado como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Assim, considerando que os agentes políticos não figuram como parte no processo de primeiro grau, afasto a responsabilidade

pessoal imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
dou parcial provimento recurso
,
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de
astreintes
para R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afastar a responsabilização pessoal do agente público, bem como, cassar o item da decisão alusivo ao pagamento de diárias por ser
extra petita
, mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/04/2021